Tribunal: TJDFT
Processo: 0726962-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-05

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE. FLAGRANTE PREPARADO. NÃO CARACTERIZADO. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRIVILÉGIO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CARACTERIZADA. RECURSO DO MINISTÉRIO PUBLICO. DOSIMETRIA. ALTERAÇÃO. CONDUTA SOCIAL. COMETIMENTO DE DELITO ENQUANTO CUMPRIA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA. REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Não tendo a Defesa conseguido comprovar nos autos a alegação de que o flagrante teria sido preparado, bem como que o réu foi prejudicado pelo indeferimento da diligência solicitada, não há que falar em nulidade.
2. Inviável a absolvição ou desclassificação, se a sentença condenatória está amparada por acervo probatório harmônico, sendo os elementos colhidos no inquérito policial confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. O depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, porquanto revestido de fé pública, sendo apto para embasar a condenação, especialmente quando coeso e conforme os demais elementos de prova.
4. Para a caracterização do tráfico privilegiado faz-se necessário o preenchimento dos requisitos previstos em lei, e constando nos autos que o réu é reincidente e apresenta antecedentes, inviável o reconhecimento desta minorante.
5. A prática de novo crime enquanto se encontra em cumprimento de pena imposta por delito anterior, autoriza a valoração negativa de sua conduta social. Precedentes do STJ e desta Corte.
6. Afasta-se a avaliação desfavorável referente à circunstância especial prevista no art. 42 da LAD, quando a droga apreendida não apresentar alto potencial lesivo (maconha) e a quantidade apreendida não justificar o incremento da pena-base.
7. Tendo o réu admitido em juízo não apenas a condição de usuário, mas também que iria entregar o entorpecente para uma pessoa, impõe-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em seu favor.
8. Recursos conhecidos. Recurso do Ministério Público provido. Deu-se parcial provimento ao recurso da Defesa.